Tribunal: TCU
Processo: 004.279/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Ricardo Francisco Timmen contra o Acórdão 4246/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de seu interesse, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada posteriormente à edição da Lei 9.624/1988. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.1 da decisão recorrida; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Ricardo Francisco Timmen e, excepcionalmente, determinar o seu registro; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem.